Tribunal: TJDFT
Processo: 0736329-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736329-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 008 S/A. RECORRIDO: JULIANA TERESA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DO CONTRATO ASSINADO PARA FINS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO. DIREITO À DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL. JUROS MORATÓRIOS CONTADOS DA CITAÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Diante do inadimplemento no cumprimento do contrato por parte da ré, é permitida à autora a rescisão do contrato entabulado, com fundamento no artigo 475 do Código Civil, com o consequente retorno das partes ao status quo ante, por meio da devolução das quantias pagas, de forma integral e imediata. 2. Tratando-se de responsabilidade contratual, a devolução das parcelas pagas pelo consumidor deve ocorrer com a incidência de juros de mora desde a citação, a teor dos artigos 405 do CC e 219, caput, do CPC, e não apenas a partir do trânsito em julgado da condenação. 3. A desídia da ré no cumprimento do contrato, aliado às diversas tentativas de solução da questão de forma extrajudicial – como o protocolo de reclamação junto ao PROCON e, até mesmo, tendo se locomovido à cidade de Goiânia para tentar pessoalmente ter acesso ao contrato requerido – e ao fato de ter sido o imóvel leiloado, danos esses evitáveis caso a ré tivesse cumprido com suas obrigações, transcendem a esfera do mero aborrecimento e ofendem os direitos da personalidade, o que torna evidente a existência de dano moral a ser indenizado. 4. Na fixação do quantum da indenização por danos morais, deve-se atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 5. Apelação não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 985, inciso I, do CPC, em decorrência da inobservância ao Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça; b) artigos 422 e 476, ambos do Código Civil, sustentando que o atraso na entrega da obra não se deu por culpa exclusiva da parte recorrente, haja vista que a recorrida somente não foi emitida na posse da unidade devido a sua situação de inadimplência, o que exime a construtora da responsabilidade de entregar as chaves do imóvel. Invoca o princípio do pacta sun servanda no sentido de que seja observado o contrato realizado entre as partes em sua integralidade; c) artigos 423 e 424, ambos do mesmo diploma legal, ao determinar a devolução integral das quantias pagas. Pugna para que seja retido o valor de 25% (vinte e cinco por cento), sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida. Insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (ID 34102175 - Pág. 15). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Helena Gonçalves Lariucci, OAB/DF 33.649 (ID 34928808 - Pág. 26). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada contrariedade aos artigos 422 e 476, ambos do Código Civil, o recurso especial não merece trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 985, inciso I, do CPC, com menção ao tema 1.002 do STJ (REsp 1.740.977/DF). Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “12. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre os valores a serem restituídos aos compradores, deve ser mantida a data da citação, pois trata-se de controvérsia relativa à responsabilidade contratual, além de que os adquirentes não foram os únicos responsáveis pela rescisão. Desse modo, é inaplicável o Tema Repetitivo n. 1.002/STJ, segundo o qual, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão". Nova incidência da Súmula n. 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1969889/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Igualmente não merece seguir o recurso especial quanto à insurgência relativa à condenação em danos morais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. No que tange à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas às partes recorrente e recorrida sejam feitas em nome dos advogados DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (ID 34102175 - Pág. 15) e HELENA GONÇALVES LARIUCCI, OAB/DF 33.649 (ID 34928808 - Pág. 26), respectivamente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030